Tribunal: TJDFT
Processo: 0706697-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0706697-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRINEU ZANDONADI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por IRINEU ZANDONADI contra a decisão que lhe atribuiu o ônus do adiantamento dos honorários periciais nos autos da liquidação provisória de sentença, processo n. 0743593-34.2021.8.07.0001, ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. A parte agravante sustenta, em síntese, que os honorários periciais devem ser adiantados pela parte devedora na fase de liquidação de sentença, de acordo com a jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e determinar o pagamento dos honorários periciais pela parte contrária. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Em relação à distribuição do ônus de adiantamento dos honorários periciais, o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese no julgamento do REsp 1.274.466/SC, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 871): “Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais”. Em sentido contrário, a decisão agravada determinou ao agravante, parte credora, o adiantamento do valor dos honorários periciais. Evidencia-se, portanto, a probabilidade do direito pleiteado neste recurso. Este é o entendimento do e. TJDFT acerca do tema: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. LIQUIDAÇÃO. ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR. 1. Conforme o entendimento do c. STJ, em sede de recurso repetitivo, incumbe ao devedor antecipar os honorários periciais na fase de liquidação de sentença. 2. No caso, o processo está em fase de liquidação provisória de sentença coletiva que condenou "os réus, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTNs fixado em idêntico período (41,28%) aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice ilegal", de modo que o pagamento dos honorários periciais deve ser imputado à parte vencida. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1376371, 07238772420218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 20/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Além disso, o perigo da demora encontra-se presente porque a parte agravante já foi intimada, com prazo de 15 dias, para realizar o depósito judicial dos honorários periciais. Portanto, verifico a presença dos requisitos legais para conceder efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito do agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator